Tribunal: TJSP
Processo: 0027106-26.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ção de pensão. Reajustes salariais concedidos aos ferroviários ativos da CPTM. Impossibilidade. Sucessão parcial da FEPASA pela CPTM. Ferroviários de base territorial diversa dos ativos da CPTM. Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0027106-26.2010.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

25/08/2020

Ementa:

Pensionistas de ferroviários aposentados da antiga FEPASA. Complementação de pensão. Reajustes salariais concedidos aos ferroviários ativos da CPTM. Impossibilidade. Sucessão parcial da FEPASA pela CPTM. Ferroviários de base territorial diversa dos ativos da CPTM. Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 0027106-26.2010.8.26.0053 São Paulo Voto n° 16.389 - V
1
Registro: 2020.0000677855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027106-26.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALICE
DA SILVA OLIVEIRA, AUREA DA CUNHA BUENO GOMES FARIA, CLAUDIA
NUNES DA SILVA, EZEQUIEL MONTEIRO, GERALDO DA SILVA FILHO
(ESPÓLIO), HILDA ALVES RAYMUNDO e MARIA ZELIA GOMES MALUFF, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027106-26.2010.8.26.0053 -Voto no 16.389
2
Apelação Cível no 0027106-26.2010.8.26.0053
Apelantes: Alice da Silva Oliveira, Aurea da Cunha Bueno Gomes Faria, Claudia
Nunes da Silva, Ezequiel Monteiro, Geraldo da Silva Filho, Hilda Alves
Raymundo e Maria Zelia Gomes Maluff
Apelado: Estado de São Paulo
Interessados: Nanci Simone Silva Balestero, Valter Balestero, Ana Paula Silva
Torres e Rodrigo Ballestero Torres
Comarca: São Paulo
Voto no 16.389
Ementa:
Pensionistas de ferroviários aposentados da
antiga FEPASA. Complementação de pensão.
Reajustes salariais concedidos aos ferroviários
ativos da CPTM. Impossibilidade. Sucessão
parcial da FEPASA pela CPTM. Ferroviários de
base territorial diversa dos ativos da CPTM.
Assunção
de
Competência
no
0011350-37.2012.8.26.0269.
Improcedência
da
ação mantida. Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 213/223, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta por pensionistas de ferroviários
aposentados da antiga FEPASA que pretendem o recebimento de diferenças
em sua complementação de pensão, decorrentes dos reajustes salariais
concedidos ao pessoal da ativa lotado na CPTM nos anos de 2005 a 2007.
O julgado entendeu que o fato de o Estatuto dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027106-26.2010.8.26.0053 -Voto no 16.389
3
Ferroviários garantir a aposentadoria no mesmo critério dos demais servidores
não autoriza conceder aos ferroviários vinculados a uma determinada empresa
os mesmos reajustes concedidos por dissídios coletivos a ferroviários
vinculados a outra empresa.
Os autores apelam perseguindo a inversão do julgado,
argumentando com o direito ao recebimento dos abonos, tendo em vista a
sucessão operada entre a antiga FEPASA e a CPTM, bem como com a
jurisprudência desta C. Corte (fls. 228/242).
O recurso não foi respondido (certidão de fl. 285).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso, que não merece
prosperar.
Os autores promoveram ação na qual objetivam o
recebimento dos abonos concedidos aos empregados da CPTM por acordo
coletivo de outubro de 2005 (R$ 750,00), por dissídios coletivos de outubro de
2006 (R$ 781,06) e de outubro de 2007 (R$ 827,92).
A paridade entre proventos de inativos com vencimentos
percebidos pelos ferroviários em atividade está prevista nos artigos 192 e 193
do Estatuto dos Ferroviários do Estado de São Paulo (Decreto no 35.530/59).
No parágrafo 2o do artigo 4o da Lei Estadual no 9.343/96,
determina-se expressamente que os benefícios das complementações de
aposentadorias dos ferroviários e pensões de seus beneficiários serão fixados
conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho a fim de manter a
equiparação entre ativos e inativos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027106-26.2010.8.26.0053 -Voto no 16.389
4
No presente caso, os trabalhadores em atividade na CPTM
não servem de paradigma para os proventos de pensão percebidos pela
autora, vez que não há prova de que o funcionário aposentado estava
vinculado à mesma base territorial dos ativos da CPTM.
Por sinal, como se vê do demonstrativo de pagamento
apresentado à fl. 41, o ferroviário estava vinculado à região de Campinas.
Nesse aspecto, apenas parcela dos servidores da FEPASA
vinculada ao sistema de transporte metropolitano de São Paulo foi direcionada
à CPTM, restando a maioria ligada à FEPASA até o momento em que a
empresa foi integralmente incorporada à RFFSA e, posteriormente, à
FERROBAN, conforme artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.343/961 e artigo 12 da Lei no
7.861/922.
E nesse sentido foi decidido o Incidente de Assunção de
Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, de relatoria da Des.a Luciana
Bresciani, julgado em 27/11/2015:
Ferroviário
aposentado
da
antiga
FEPASA
-
Complementação de aposentadoria nos termos do art. 4o
da Lei no 9.343/96 - Pretensão ao reajuste com
equiparação aos ferroviários ativos da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos - Impossibilidade, no
caso.
1 Artigo 3.o (...)
§ 1.o - A transferência a que se refere o "caput" deste artigo não abrangerá a parcela do patrimônio da
Fepasa - Ferrovia Paulista S/A relativa aos sistemas de transportes metropolitanos de São Paulo e Santos
a ser transferida, por cisão, à CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.
2 Artigo 12 - A CPTM deverá assumir os sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana de São
Paulo, operados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU e pela Ferrovia Paulista S/A -
FEPASA, de forma a assegurar a continuidade e a melhoria dos serviços, para isso podendo efetuar os
necessários acordos operacionais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027106-26.2010.8.26.0053 -Voto no 16.389
5
Sucessão apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por
cisão, compreendendo somente os sistemas de trens
urbanos da Região Metropolitana, conforme art. 2o da Lei
no 9.342/96 - Incorporação do restante da malha
ferroviária paulista à Rede Ferroviária Federal, nos
termos do art. 3o, com destaque ao § 1o, da Lei no
9.343/96, com subsequente transferência à FERROBAN
no final de 1998 - Atuação paralela de diversos sindicatos
de ferroviários no Estado, com celebração de acordos
independentes
com
as
empresas
sucessoras
da
FEPASA.
Obrigação do Estado limitada ao disposto no art. 4o da
Lei no 9.343/96, que determina reajustes respeitando “os
mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção
coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data-base da
respectiva categoria dos ferroviários”, ecoando o art. 193
do Estatuto dos Ferroviários - Definição de categoria
paradigma que deve respeitar a região sindical em que
trabalhava o beneficiário. Recursos oficial e voluntário do
Estado de São Paulo providos.
O Estado tem o dever de complementar os proventos e as
pensões, considerando como parâmetro os reajustes concedidos aos
funcionários ativos da empresa sucessora da mesma região e conforme os
acordos coletivos em vigor para os filiados ao sindicato respectivo.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - APOSENTADO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027106-26.2010.8.26.0053 -Voto no 16.389
6
EXTINTA
FEPASA
-
COMPLEMENTAÇÃO
DE
PROVENTOS
-
APLICAÇÃO
DE
ÍNDICES
DE
REAJUSTES CONCEDIDOS PELO INSS ANOS DE 1998
A 2001 - Pretensão inicial do autor, aposentado da extinta
FEPASA, voltada à revisão de seu benefício de
complementação de aposentadoria, levando-se em
consideração os índices de reajustes concedidos pelo
INSS - inadmissibilidade - legislação de regência que
apenas garante o reajuste das complementações de
aposentadoria com base nos mesmos “índices e datas,
conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho ou
dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos
ferroviários” - inexistência de base legal a autorizar a
aplicação do índice utilizado pela autarquia federal -
inteligência do art. 4o, §2o, da Lei Estadual no 9.343/1996
cc. arts. 192 e 193, do Decreto no 35.530/59 (Estatuto
dos Ferroviários) - precedentes desta Colenda Corte de
Justiça Paulista - sentença de improcedência da ação
mantida. Recurso do autor desprovido. (Apelação no
0012977-42.2015.8.26.0602, rel. Des. Paulo Barcellos
Gatti, julgada em 29/8/2016).
Desse modo, não são devidos os reajustes concedidos aos
funcionários em atividade na CPTM, vez que não há provas de que o
ferroviário possuía a mesma base territorial.
Assim, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Pelo
fato
da
sucumbência
recursal,
os
honorários
advocatícios são majorados em R$ 500,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027106-26.2010.8.26.0053 -Voto no 16.389
7
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator